Tribunal: TJPA
Processo: 0005726-84.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005726-84.2017.8.14.0133

APELANTE: LUCAS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005726-84.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: LUCAS SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. PLEITO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA E DETRAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 107, IV C/C 109, IV C/C

110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.

PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, IV, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

LUCAS SANTOS DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art. 109, IV c/c art.110, §1º, art. 115 todos do CP, por conseguinte
, NÃO CONHECER do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005726-84.2017.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: LUCAS SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

LUCAS SANTOS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CP à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 8127821 p. 1-4), que em 15/05/2017, por volta das 11h20 a vítima Larissa Monteiro de Souza estava caminhando em via pública, quando foi abordada pelo Apelante em uma bicicleta, ocasião em que subtraiu a bolsa da ofendida contendo 01 (um) celular marca LG com dois chips, pertences pessoais e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Ato contínuo guardas municipais que estavam próximos ouviram o pedido de ajuda e consegui prender o Recorrente em seguida.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157,
caput
do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 8127821 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID’s n° 8127822 p. 16 e 8127823 p. 1-2) pugnando pelo reconhecimento da atenuante da menoridade bem como pela desclassificação para o crime tentado, a exclusão da pena de multa e a aplicação da detração.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID’s n° 8127823 p. 6-11 e 8127824 p. 1).

Nesta instância, em parecer (ID nº 16658550 p. 1-13), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e desprovimento

do apelo
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, nos termos do art. 115 do CP (ID nº 8127822 P. 6).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 19/10/2017 (
ID nº 8127821 P. 4
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, IV e art.115, todos do CP.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

LUCAS SANTOS DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art. 109, IV c/c art.110, §1º, art. 115 todos do CP, por conseguinte
, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024